Tribunal: TJMT
Processo: 1080052-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080052-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO SALES SILVA - CPF: 826.902.001-04 (RECORRIDO), ALINE ELIZABETE FERREIRA - CPF: 061.447.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1080052-43.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S/A

Recorrido(s):

Raimundo Nonato Sales Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RAZÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA (OSCILAÇÃO DE ENERGIA). QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

2. A queima dos equipamentos descritos na inicial (televisor e caixa amplificadora), em razão de sobrecarga de energia elétrica, decorrente da oscilação de energia na rede elétrica da consumidora, em setembro/2024, gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor.

3. A recusa em suportar o dano causado no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo à indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor, levando em consideração a carta de indeferimento juntada aos autos.

4. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Os danos materiais no valor total de R$ 4.445,11, restaram devidamente comprovados, por meio dos documentos apresentados pelo Reclamante, consistentes em laudo técnico e respectivo orçamento, porquanto a Recorrente se limitou em argumentar que a interrupção do fornecimento de energia é fato alheio a sua vontade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Logo, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.099/95, para: -
CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 3.199,90 (três mil cento e noventa e nove reais e noventa centavos),
referente ao televisor, e ao pagamento da importância de
R$833,10 (oitocentos e trinta e três reais e dez centavos)
, referente a caixa de som, a título de indenização por
DANOS MATERIAIS
, sobre os quais, fixo juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir da citação devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC, bem como correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo. -
CONDENAR
a requerida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por
DANOS MORAIS
, sobre os quais, fixo juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir da citação,
devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC
; -
EXTINGO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil;
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025